Tribunal: CARF
Processo: 18186.728135/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.728135/2016-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.619 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JUAN JORGE AUGUSTO LAHUSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA
FONTE
PAGADORA
RESPONSÁVEL
PELA
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de
renda na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual
está condicionada à comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.728135/2016-43
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728135/2016-43

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 38 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2014, exercício 2015,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 20.881,34, sendo R$ 15.191,96 referentes ao
imposto de renda pessoa física sujeito à multa de mora, R$ 3.038,39 à multa de mora e R$
2.650,99 aos juros de mora (calculados até 31/08/2016).
No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
19.083,05, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas:
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
00.470.282/0001-90 WESER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA (ATIVA)

0,00
19.083,05
19.083,05
Foi verificado que o contribuinte é administrador perante a RFB da empresa
“WESER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA", CNPJ 00.470.282/0001-90, tendo sido
regularmente intimado a apresentar comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte, pedidos de compensação e DCTF, entretanto, nada apresentou em atendimento a estes
quesitos. Assim, foi realizada a glosa dos valores indicados como Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva (fls. 03/14), através da qual alegou, em síntese, que:
1. O Impugnante foi autuado pela Fiscalização, a fim de que recolha o imposto de
renda que foi retido pela pessoa jurídica “WESER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
LTDA” - CNPJ n° 00.470.282/0001-90, referente ao ano calendário 2014 -
exercício 2015, uma vez que esta, apesar de efetuar a retenção do imposto, não
repassou aos cofres públicos os valores retidos.
2. Entretanto, cumpre salientar que a responsabilidade pelo pagamento do imposto
imputado ao Impugnante é exclusivamente da Fonte Pagadora, qual seja, a pessoa
jurídica, haja vista que ela foi a responsável por reter e descontar os valores dos
numerários pagos ao Impugnante. Foge à razoabilidade imputar à pessoa física o
recolhimento de tributo que foi descontado pela pessoa jurídica e não repassado ao
Fisco, não havendo que se falar em cobrança suplementar ao Impugnante.
3. Fazendo referência ao Código tributário Nacional, à Doutrina e à Jurisprudência, o
impugnante conclui que denota-se a ilegitimidade do Impugnante para figurar o
polo passivo desta exação tributária, eis que o imposto foi descontado e os valores
competiam ao responsável tributário – “WESER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
LTDA” - sendo mister o provimento da presente defesa, a fim de anular o
lançamento de oficio realizado.
4. Salienta, por fim, que o Impugnante apenas poderia ter sido glosado com a
cobrança do Imposto de Renda se a fonte pagadora não efetuasse a retenção dos
valores e ele não tivesse declarado a referida renda na sua Declaração de Ajuste
Anual (SÚMULA 12 CARF), o que não se verifica in casu, eis que houve a
retenção do imposto de renda na fonte, e o Impugnante efetuou a devida declaração
ao Fisco por meio de sua Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2015 - ano
calendário 2014.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728135/2016-43

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 38 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, estando o acórdão dispensado
de ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que: (i) a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
de renda retido na fonte refere-se única e exclusivamente à fonte pagadora; (ii) o recorrente teve
descontado mensalmente os valores do imposto de renda retido na fonte, portanto, a obrigação
pelo repasse dos valores incumbe exclusivamente à fonte pagadora, sendo indiferente o fato de o
recorrente integrar o quadro societário; (iii) a exigência do imposto acarreta o pagamento
duplicado do mesmo tributo (bis in idem); (iv) se a pessoa jurídica reteve o imposto de renda e
não o repassou para a Receita Federal do Brasil, não pode o contribuinte, independentemente de
ser o sócio-administrador da empresa, ser impedido de proceder com a compensação do valor
retido em seu imposto de renda pessoal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a notificação de lançamento originou-se da revisão da
declaração de ajuste anual, na qual foi glosada a compensação de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 19.083,05 por ser o contribuinte sócio administrador da empresa “WESER
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA” e não ter a empresa efetuado o recolhimento do imposto.
O contribuinte insiste em sua tese de defesa, alegando que: (i) a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto de renda retido na fonte refere-se única e
exclusivamente à fonte pagadora; (ii) o recorrente teve descontado mensalmente os valores do
imposto de renda retido na fonte, portanto, a obrigação pelo repasse dos valores incumbe
exclusivamente à fonte pagadora, sendo indiferente o fato de o recorrente integrar o quadro
societário; (iii) a exigência do imposto acarreta o pagamento duplicado do mesmo tributo (bis in
idem); (iv) se a pessoa jurídica reteve o imposto de renda e não o repassou para a Receita Federal
do Brasil, não pode o contribuinte, independentemente de ser o sócio-administrador da empresa,
ser impedido de proceder com a compensação do valor retido em seu imposto de renda pessoal.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728135/2016-43

A começar, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Isso porque, o lançamento tributário diz respeito ao imposto de renda incidente
sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao imposto de renda que deixou de ser retido
pelas empresas das quais é diretor/sócio administrador (IRRF). É ver a descrição dos fatos e
enquadramento legal:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 19.083,05, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas: (...)
A questão já foi, inclusive, objeto de diversas decisões no âmbito deste Conselho,
tendo sido assentado o entendimento segundo o qual a ausência de retenção do imposto na fonte
não exclui a competência da União para a constituição do crédito tributário de rendimentos
sujeitos a incidência do imposto na DIRPF, nos termos da Súmula CARF no 12, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão
no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-
14387, de 26/01/2005
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda. Nesse contexto, também não há que se falar em
bitributação, eis que, conforme visto, as hipóteses de incidência são distintas, e as exigências
relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica, cada
qual devendo arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
A propósito, no caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de renda
na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela empresa.
Em outras palavras, o imposto de renda retido na fonte somente poderia ser
compensado na declaração de rendimentos se devidamente comprovado pelo contribuinte o
efetivo recolhimento, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em
“legalidade da dedução pleiteada”.
Ademais, nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa
jurídica, o artigo 723 do RIR/99 trata a questão da seguinte forma, podendo extrair a mesma
teleologia do dispositivo para o caso dos autos:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728135/2016-43

privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital